Tribunal: TJDFT
Processo: 0708564-04.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. ATIVIDADE EXCLUSIVA DE MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA PROPORCIONAL POR INVALIDEZ. DENOMINADOR UTILIZADO PARA CÁLCULO DOS PROVENTOS. 25 (VINTE E CINCO) ANOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais com vistas ao pagamento da diferença de proventos entre o valor pago e o que narra ser efetivamente devido. Nas suas razões recursais, a parte recorrente narra sobre a questão do divisor utilizado para cálculo de aposentadoria e requer que seja aplicado o pleiteado para que, assim, sejam feitos os cálculos da maneira que afirma ser correta.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 49472722). Custas e preparo recolhidos (ID 49472723 a 49472724). Contrarrazões apresentadas (ID 49472726), alegando ausência de dialeticidade recursal e discutindo o mérito do recurso.
3. Preliminar de dialeticidade. O recurso apresentado pela parte autora resta devidamente fundamentado, estando presentes os motivos de fato e de direito da pretensão recursal. Preliminar afastada.
4. A autora era professora da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SEE/DF, com admissão em abril de 1997, sendo aposentada em 03/02/2020, de forma proporcional. Requer aplicação do divisor correspondente ao tempo necessário para aposentadoria integral de professor em seus proventos, isto é, 25 anos.
5. No julgado RE 214.852, o STF se manifestou no sentido de que a jurisprudência da Corte é pacífica no sentido de que, na aposentadoria proporcional de professores públicos que exerçam função exclusiva de magistério, os proventos deverão ser calculados com base no tempo exigido para a aposentadoria com proventos integrais dos professores.
6. Na forma do art. 40, § 5o, da Constituição Federal, a aposentadoria especial do magistério público poderá ser concedida ao servidor, se mulher, que conte com 50 anos de idade e 25 anos de atividade exclusivamente no magistério de educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. (Acórdão 1407553, 07408483620218070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
7. Por ocasião da aposentadoria da autora, ela contava com 60 anos de idade e com 22 anos e 9 meses de exercício de atividade exclusiva de magistério (ID 49472506 – página 51).
8. Das fichas financeiras é possível deduzir que os proventos da servidora foram calculados na proporção 26 anos e 9 meses/30 avos, tomando como base, portanto, 30 anos, quando deveria ter sido usado como parâmetro 25 anos.
9. Portanto, considerando as normas de regência e o entendimento firmado no STF, os proventos de aposentadoria da autora devem ser calculados na proporção de 22 anos e 9 meses/25 avos, conferindo-lhe, portanto, proventos no valor de R$ 8.023,10 (valor não contestado pelo réu).
10. Desta forma, cabível o ajuste no valor, bem como o pagamento das respectivas diferenças salariais.
11. Precedentes: (Acórdão 1417896, 07470944820218070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 22/4/2022, publicado no DJE: 17/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Acórdão 1375046, 07046206220218070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/9/2021, publicado no DJE: 20/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
12. Recurso CONHECIDO E PROVIDO. Preliminar apresentada em contrarrazões rejeitada. Sentença reformada para que o Distrito Federal seja condenado a aplicar o divisor correspondente ao tempo necessário para aposentadoria integral de professora, isto é, 25 anos ou 9.125 dias e, consequentemente, que o Distrito Federal regularize os proventos da parte autora e efetue o pagamento da diferença de proventos entre o valor pago e o devido, equivalente a R$ 18.417,09, conforme tabela apresentada pela parte autora e não contestada pela parte ré (ID 49472500) e, ainda, para que o Distrito Federal seja condenado ao pagamento das parcelas vincendas que porventura sejam devidas no curso do processo até a efetiva regularização dos proventos autorais. Custas recolhidas. Sem honorários em razão do provimento recursal.
13. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/95.